Tribunal: STF
Processo: RE 1495887
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos pela União, no agravo interno (eDoc. 111). Sendo assim, reconsidero a decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário (eDoc. 102), tendo em vista as novas luzes da jurisprudência desta Suprema Corte, estabelecidas no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621.



    Assim sendo, prejudicado o agravo interno, restabeleço a análise do apelo extremo. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. LEI ORDINÁRIA. ARTIGO 55 DA LEI N° 8.212/91. ARTIGO 14 DO CTN. REN° 566.622/RS, EM REPERCUSSÃO GERAL, DETERMINANDO A OBSERBVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS DO ARTIGO 14 DO CTN. BENEFÍCIO RECONHECIDO. CDA DESCONSTITU1DA. 



    (...) 4. O STF entende que as entidades devem estar registradas em órgãos da espécie ou ser reconhecidas como de utilidade pública. 



    5. No caso concreto, diante desse novel entendimento, ficou comprovado que a autora encontra-se, há décadas, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, embora não haja prova de que esteja Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência Social, bem como tem declaração municipal de utilidade pública, preenchendo, assim, o que preconiza o RE 566.622, decidido com repercussão geral, sendo suficientes para o reconhecimento do beneficio. 



    6. Apelação desprovida. (grifei)



    Em decisão de 17 de maio de 2023 (eDoc 85), considerando o Tema n. 32/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal regional direcionou o processo à Turma, para possível retratação e, em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS. UNIDADE HOSPITALAR. ATENDIMENTO PREDOMINANTE NO SUS.



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria sob nova numeração. 



    No apelo excepcional, a União alega violação aos arts. 97 e 195, § 7º, da Constituição Federal. Afirma que, ao deixar de aplicar os arts. 14 do CTN e 55 da Lei 8.212/91, o Tribunal de origem ofendeu o princípio da reserva de plenário. Aduz que o acórdão recorrido conflitou com o entendimento firmado pelo Supremo nos julgamentos dos Embargos de Declaração opostos em face do RE 566.622/RS, Tema 32/RG, e das ADI'S 2028, 2036, 2228 e 2621, em que restou assentada a constitucionalidade da lei ordinária que estabelece a necessidade de certificação da entidade beneficente (art. 55, II, da Lei nº 8.212/91). Assevera que a exigência do CEBAS não pode ser afastada para fins de reconhecimento da imunidade tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado regional consignou que, apesar de não possuir o CEBAS emitido pelo Conselho Nacional de Serviço Social (CNAS), a recorrida faz jus à imunidade tributária. 



    Assentou, ainda, que ante a ausência de previsão em lei complementar à época dos fatos litigiosos, não seria exigível o CEBAS, e que essa certificação não seria a única forma de comprovação dos requisitos da imunidade, considerando o teor do art. 14 do CTN. Colho do acórdão — proferido em sede de juízo de retratação negativo — o seguinte trecho elucidativo (eDoc 90):



    Por ausência de previsão em lei complementar à época dos fatos litigiosos, não é exigível o CEBAS, embora sua apresentação avalize a adequação da atuação da entidade beneficente de assistência social aos propósitos constitucionais e legais (E.STJ, Súmula 612).



    .......................................................................................................



    O julgado expressamente consignou que a parte autora não possui o CEBAS emitido pelo Conselho Nacional de Serviço Social (CNAS). Contudo, no caso concreto foi realizada perícia judicial (id nº 271294361, pág. 12) pela qual foram comprovados todos os requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 14 do CTN.



    .......................................................................................................



    O que se dá é a apreciação judicial de matéria de fato para afirmar que o CEBAS não é a única forma de comprovação dos requisitos formais e materiais da imunidade, pois para tanto também servem perícias judiciais, desde que observados os mesmos parâmetros (no caso, do art. 14 do CTN). Pelas mesmas razões, não há ofensa aos aos conteúdos vinculantes, obrigatórios e persuasivos extraídos dos Temas/STF 32 e 138, ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, julgadas como ADPFs, RE 566.622 e RE 636.941, Súmulas/STF 336, 473, 724 e 730, e Súmulas/STJ 352 e 612.



    Essa compreensão diverge do entendimento do Supremo quanto à matéria. Explico.



    O Supremo, ao julgar o RE 566.622, paradigma do Tema 32/RG, firmou tese no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. Na sequência, os embargos de declaração opostos em face do Tema 32/RG foram acolhidos por esta Suprema Corte, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566.622 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministra Rosa Weber, DJe de 11 de maio de 2020)



    Na oportunidade, a tese fixada no Tema n. 32/RG foi readequada, passando a prescrever que, embora a lei complementar seja a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo. Restou assentado, ainda a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, sendo permitida a exigência do Cebas (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) por lei ordinária. 



    Ulteriormente, os segundos embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes. Eis a síntese do pronunciamento:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE. INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPESINVO. HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema nº 32 da Repercussão Geral (A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.), prestou, de forma exaustiva, a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao alcance do art. 195, § 7º, da Constituição Federal.



     2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos.



    Dessa maneira, embora o Tribunal de origem tenha reconhecido que os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar, não foi observado o entendimento desta Corte no tocante à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei n. 8.212/1991, quanto à possibilidade de exigência do Cebas por lei ordinária, para fins de reconhecimento de imunidade tributária. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...) III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.316.686 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4 de novembro de 2021).



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 



    Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). (...) (AI 531.271-AgR- EDs segundos, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25 de maio de 2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    (...) 2. No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 



    3. A UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 



    4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. (...) (RE 1.474.090 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de abril de 2024)



    O acórdão recorrido divergiu da ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e assentar a possibilidade de exigência do CEBAS por lei ordinária, e a necessidade de exigência da referida Certificação, para fins de gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Carta Federal, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente